Tribunal: TJBA
Processo: 8002513-58.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002513-58.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO XAVIER DE MATOS FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AÇÃO

AJUIZADA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELAÇÃO
EM QUE SE PLEITEIA
A
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE
BRUMADO

AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO
.
DADO PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
EM JUÍZO MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA.

NEGADO PROVIMENTO
PELO ACÓRDÃO ORA SUBMETIDO A REEXAME.
DESCONFORMIDADE

PARA COM A TESE FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
TEMA 1.002 DO
STF
.
DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1
.
Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento,
à
possibilidade de
percepção, pela Defensoria Pública Estadual, de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo estado ao qual está vinculada, quando
representar parte vencedora em demanda contra ele ajuizada.

2.
Na hipótese dos autos, o acórdão ora submetido a reexame
negou provimento a Agravo Interno
de lavra

d
a Defensoria Pública
, rejeitando o pleito de condenação
do Estado da Bahia ao pagamento de honorários
, forte em fundamentação segundo a qual
“
Depreende-se escorreito o entendimento lançado na decisão singular acerca da impossibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba de honorários sucumbenciais, sobretudo quando a instituição recorrente compõe, na condição de órgão, a estrutura estatal da referida pessoa jurídica de direito público.
”

3. Lado outro, manifestando-se sobre o tema, nos autos do RE 1.1400.005/RJ, o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, fixou a Tese nº 1.002, segundo
a
qual: “
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

4. Nestes termos, considerando que na hipótese dos autos intenta a Defensoria Pública
Estadual
, objetivamente, a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais
em seu favor
, verifica-se que o reportado
decisum
encontra-se, de fato, em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do aludido Recurso-Tema 1.022, que deve, outrossim, ser observado.

5
.
Dessa feita
,
sendo
, na espécie,
a Defensoria Pública a parte vencedora no processo, forçosa é a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor,

solidariamente com o Município de
Itabuna
,
à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo imperiosa a adequação do julgado, em ordem a que esteja em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte.

Salvador, de de 2024.